Tribunal: TJES
Processo: 5010243-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010243-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL DJAIR DOS ANJOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5010243-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL DJAIR DOS ANJOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: JAMILSON MONTEIRO SANTOS - ES20056-A, LIDIA GOMES DE SOUZA MONTEIRO SANTOS - ES33149-A

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
EMANUEL DJAIR DOS ANJOS,
preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal, contra ato apontado como coator do
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES
.

Sustentam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada por meio de decisão desprovida de fundamentos idôneos, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Alegam, ainda, que o paciente é possuidor de trabalho lícito, residência fixa e primariedade.

Postulam, assim, que seja concedida a ordem do presente
writ
, expedindo, assim, o competente alvará de soltura em favor do paciente e caso entenda necessário, a aplicação de quaisquer medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida (ID nº 3608582).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3646028).

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias, opinou pela denegação da impetração (ID nº 3655929).

Em petição de ID nº 3661663, a douta defesa enfatiza a demora na conclusão do Inquérito Policial, uma vez que os autos encontram-se em carga ao Delegado de Polícia desde o dia 21/10/2022. Posto isso, requer a inclusão em pauta o mais breve possível.

Por sua vez, a autoridade impetrada, prestou as informações no ID nº 3646028:

“Ressalto, por primeiro, que os autos de nº 0002418-59.2021.8.08.0006 estão em carga externa a Delegacia de Polícia, desde 03/10/2022.

Decisão na data de 22/06/2022, homologando sua prisão em flagrante e concedendo o benefício da Liberdade Provisória.

Decisão na data de 30/09/2022, deferindo o requerimento do Ministério Público e decretando a prisão preventiva do investigado EMANUEL DJAIR DOS ANJOS.”

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo não provimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Extrai-se da exordial acusatória, constante no ID nº 3582471, que no dia 20 de junho de 2020, por volta das 17h56min, na Avenida Linhares, 0, bairro Praia Grande, Fundão/ES, o ora paciente

EMANUEL DJAIR DOS ANJOS, juntamente com outro indivíduo, foram abordados pela Polícia Militar após receberem um comunicado de ocorrência de furto. O paciente assumiu ter participado como motorista de outros dois indivíduos que furtariam duas motocicletas no estacionamento da empresa JURONG.

Como relatado, os impetrantes sustentam no presente
writ
a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente e a sua desnecessidade, eis que o paciente seria possuidor de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, tangente à alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, sabe-se que para a mesma ser revogada, é necessário que seja comprovado à irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indicias de autoria ou pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, ao analisarmos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não vislumbro qualquer ilegalidade do referido decreto.

Contrariando o alegado pelos impetrantes, observa-se que o magistrado da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES fundamentou de forma suficiente a necessidade da prisão preventiva do paciente, entendendo que ela se faz necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão contida no ID nº 3582482.

Verifica-se que o douto juízo, em relação ao
periculum libertatis,
destacou as circunstâncias do delito e a gravidade da conduta, caracterizada por elevada ousadia, revelando indícios de periculosidade do paciente. As imagens de monitoramento da fábrica Jurong flagraram e identificaram toda a ação criminosa e os acusados, sendo o paciente, inclusive, preso em flagrante na data de 20/06/2022. Em seguida, teria confessado a sua participação nos crimes aos policiais militares.

Dessa forma, como acertadamente delineado pela autoridade coatora, a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Logo, tenho que a decisão guerreada restou suficientemente fundamentada, embasando-se no artigo 312 do Código de Processo Penal, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Também é necessário consignar que, em casos como tal, é prudente que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas:

“(...) Como
é cedido, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
(TJES; HC 0027760-61.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 11/12/2019;

DJES 16/12/2019).

Com relação à petição de ID nº 3661663, na qual a douta defesa enfatiza a demora na conclusão do Inquérito Policial e pugna pela inclusão em pauta o mais breve possível, ressalta-se que os autos encontram-se em carga com o Ministério Público desde o dia 01/12/2022. Tratando-se de feito complexo que envolve pluralidade de investigados e de diligências, a demora em concluir o inquérito policial encontra-se devidamente justificada.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Edwiges Dias, pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID nº 3655929):

“Nessa toada, entendo que o referido decisum está devidamente fundamentado, sobretudo porque os elementos informativos até então colhidos revelam que o paciente integra uma associação criminosa destinada ao cometimento de furtos de motocicleta, o que demonstra a sua elevada periculosidade, de modo que se for libertado terá grande propensão a reiterar na prática delitiva, pondo em risco a ordem pública.

Deve-se prestigiar também o princípio da confiança no Juiz de 1.º Grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e da manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Por fim, diante das peculiaridades do caso em testilha, entendo ser incabível a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva, somente é imposta quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.

2. No caso dos autos, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, e, consequentemente, evidencia o pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

3. Considera-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e nos indícios de periculosidade do paciente, relevados pelas circunstâncias do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5010243-50.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.